Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-09.2021.8.11.0038
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-09.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 08.248.756/0001-66 (EMBARGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (EMBARGANTE), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para afastar a cumulação de encargos contratuais bancários em razão da constatação de comissão de permanência disfarçada.

O acórdão embargado determinou a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de inadimplemento, diante da constatação de cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros de mora, multa contratual e correção monetária, o que caracteriza comissão de permanência disfarçada.

O embargante alegou omissão e contradição na decisão, argumentando que os encargos possuem natureza diversa e previsão contratual, defendendo a licitude de sua cumulação e requerendo o prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (omissão ou contradição) que justifiquem a modificação ou integração do acórdão embargado quanto:

(i) à caracterização da cobrança de encargos contratuais como comissão de permanência disfarçada; e

(ii) à alegada ausência de fundamentação acerca da jurisprudência do STJ, notadamente as Súmulas 296 e 379.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de teses já afastadas.

O acórdão embargado apresentou fundamentação adequada, examinando os documentos constantes dos autos, e reconheceu a prática de cumulação indevida de encargos, configurando comissão de permanência disfarçada.

A jurisprudência do STJ foi expressamente considerada, inclusive com menção às Súmulas 30, 294, 296 e 472, as quais vedam a cobrança simultânea de encargos que impliquem, na prática, comissão de permanência cumulativa.

Inexistência de vícios no julgado. Inadequação dos embargos como via de prequestionamento de matéria jurídica afastada pela decisão embargada.

Ausência de caráter protelatório. Indevida a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição as decisões que, fundamentadamente, afastam a possibilidade de cumulação de encargos contratuais bancários quando configurada a cobrança disfarçada de comissão de permanência. 2. A análise das cláusulas contratuais e dos documentos juntados aos autos é suficiente para a conclusão quanto à abusividade da prática, afastando a incidência das Súmulas 296 e 379 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Topázio S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Auto Posto Araputanga Ltda., reformando em parte a sentença para afastar a cumulação indevida de encargos no contrato bancário celebrado entre as partes.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, em especial omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão deixou de observar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de cumulação de encargos, quando ausente a cobrança de comissão de permanência. Defende que não restou comprovada a cobrança desse encargo específico no caso concreto, e que os juros remuneratórios e moratórios, bem como a multa contratual, possuem natureza jurídica diversa e previsão expressa no contrato. Invoca a aplicabilidade das Súmulas 296 e 379 do STJ.

Ainda que mantido o entendimento anterior, o banco requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento das matérias suscitadas, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão teria enfrentado adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação suficiente. Pugna, ainda, pela eventual aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, em caso de reconhecimento de caráter manifestamente protelatório dos embargos (id 307737885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à alegação de existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Câmara, especificamente no que diz respeito à caracterização da cumulação de encargos como comissão de permanência e à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante defende que não restou comprovada nos autos a cobrança de comissão de permanência, sustentando que a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual decorre de fatos geradores distintos, todos previstos contratualmente, sendo, portanto, lícita sua cumulação. Afirma que o julgado teria incorrido em omissão ao não enfrentar de forma expressa o conteúdo da Súmula 296 do STJ, a qual permite a coexistência dos referidos encargos desde que observadas as condições pactuadas e a limitação às taxas de mercado. Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento da legalidade dos encargos contratuais e a posterior exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplemento.

Contudo, não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida no julgado. O acórdão embargado analisou de maneira fundamentada a prática contratual adotada pelo banco e identificou, com base nos documentos juntados aos autos, a efetiva cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que caracteriza, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte, a chamada comissão de permanência disfarçada.

O acórdão embargado é expresso ao consignar que, conquanto os encargos estejam previstos individualmente no contrato, sua aplicação conjunta durante o período de inadimplência viola o entendimento pacificado nas Súmulas 30, 294, 296 e, especialmente, 472 do Superior Tribunal de Justiça. A cláusula contratual que autoriza a incidência simultânea desses encargos foi analisada em confronto com o demonstrativo de evolução da dívida, no qual se verificou a prática abusiva. Logo, a tese do embargante de que a comissão de permanência não foi efetivamente cobrada não se sustenta diante dos elementos fáticos reconhecidos pela Turma Julgadora.

Também não há que se falar em contradição, pois a exclusão dos juros remuneratórios no período de mora foi justamente determinada em razão da constatação de que sua incidência, combinada com os demais encargos, resultava em prática equiparada à comissão de permanência cumulativa, vedada pela jurisprudência dominante. O julgado harmoniza-se, portanto, com a orientação consolidada de que, na hipótese de cobrança de comissão de permanência, ainda que sob outra denominação, não é permitida sua cumulação com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025